Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-02.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001079-02.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO GOMES SILVA - CPF: 039.397.701-32 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO O EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS PENAIS – INOCORRÊNCIA – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EQUIVOCAMENTE LANÇADA NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – ERRO MATERIAL CORRIGIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a retificação do marco inicial para novos benefícios penais se considerado pelo juízo das execuções a verdadeira data da última prisão, conforme informação contida nos autos, ainda que a guia de execução penal tenha sido expedida com erro material.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, independentemente de serem de detenção ou reclusão (LEP, art. 111).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Marcelo Gomes Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 7898-62.2013.8.11.0055, que determinou a unificação das penas de reclusão e detenção impostas, bem como manteve a data-base definida no cálculo de pena anteriormente elaborado, em desconformidade com a guia de execução penal.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, ressaltando que a data da última prisão, constante da guia de execução de pena expedida, isto é, o dia 4.11.2017, deve ser considerada para a data-base de novos benefícios penais. Além sustentou a impossibilidade de unificação entre penas de reclusão e detenção, motivo pelo qual postulou o provimento do recurso para determinar a correção do cálculo de pena (pp. 7-15 – Id. 21427971).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (pp. 32-41 – Id.

21427978).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (p. 56 – Id. 21427981).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 65-68 – Id. 28083990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020